Tribunal: TJMT
Processo: 1061993-70.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061993-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARINARA APARECIDA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 064.092.481-64 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Origem
: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Agravo Interno nº:
1061993-70.2025.8.11.0001

Agravante(s):
MARINARA APARECIDA PEREIRA DO NASCIMENTO..

Agravada(s):
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 09 a 13/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA LESÃO À ESFERA EXTRAPATRIMONIAL NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE REATIVAÇÃO DA CONTA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de falha na prestação do serviço, reativação de conta bancária e indenização por danos morais decorrentes do encerramento unilateral da conta pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o encerramento unilateral da conta bancária sem prévia notificação configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se tal conduta enseja reparação por danos morais; e (iii) determinar se é possível impor à instituição financeira a reativação da conta encerrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica possui natureza consumerista, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, cabendo ao fornecedor demonstrar a inexistência de defeito ou causa excludente de responsabilidade.

A instituição financeira não comprova a prévia notificação da consumidora, requisito indispensável para o encerramento unilateral da conta, conforme art. 473 do Código Civil e Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central, caracterizando falha na prestação do serviço.

O dano moral não se presume do mero inadimplemento contratual, exigindo demonstração de efetiva lesão à esfera extrapatrimonial, o que não ocorre no caso concreto.

A autora não comprova prejuízo material ou circunstâncias agravantes, como existência de saldo, bloqueio de valores ou tentativa prévia de solução administrativa, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A inversão do ônus da prova não se aplica automaticamente, ausentes verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica da consumidora.

A liberdade contratual autoriza o encerramento unilateral da conta, sendo vedado ao Poder Judiciário impor a reativação do vínculo contratual.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso estabelece que o descumprimento contratual isolado não gera dano moral indenizável sem circunstâncias adicionais que evidenciem violação relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. O encerramento unilateral de conta bancária sem prévia notificação configura falha na prestação do serviço.

2. O dano moral decorrente de falha contratual não é presumido e exige prova de efetiva lesão extrapatrimonial.

3. A ausência de comprovação de prejuízo concreto afasta o dever de indenizar.

4. A reativação de conta bancária não pode ser imposta judicialmente, em respeito à liberdade contratual.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 473; CPC, art. 373, I, e art. 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 46; Resolução BACEN nº 4.753/2019, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1307779, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, j. 09.12.2020; TJMT, N.U 1001058-92.2024.8.11.0003, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 15.11.2024; Turmas Recursais do MT, Conclusão nº 1.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 343518857, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
negou

provimento,
mantendo a sentença singular que
julgou improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a agravante sustenta:

1) Reconhecimento da falha na prestação do serviço e da responsabilidade civil;

2) Reativação da conta como medida de recomposição do ilícito;

3) Comprometimento de sua autonomia patrimonial;

4) Ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma do
decisum
.

A agravada apresentou contrarrazões (ID 351634862), refutando os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 343518857, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque conforme consignado na decisão agravada:

“(...) a autora mantinha conta corrente junto à parte reclamada, a qual foi encerrada de forma unilateral, sem aviso prévio ou justificativa plausível, causando-lhe transtornos significativos.

A demandada, em sede de contestação (IDs 337178899/337178901), alega que foram constatados indícios de uso indevido da conta, razão pela qual, por segurança de seus clientes, o Nubank decidiu encerrar o vínculo contratual com a autora.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, a prestadora do serviço não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia.

Isso porque, não restou comprovada a prévia notificação, uma vez que o documento ID 337178900 informa que
“(...)

todos os seus produtos Nubank foram cancelados de forma definitiva. Este processo é irreversível
”, o que demonstra a inexistência de comunicação anterior ao cancelamento da conta.

(...).”

Dessa forma, a decisão agravada
reconheceu
a

falha na prestação do serviço pela instituição financeira, em razão da ausência de notificação prévia ao encerramento da conta.

Ainda, o art. 473 do Código Civil, bem como o art. 5º, inciso I, da Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, autorizam o encerramento unilateral de conta,
desde que precedido de prévia comunicação ao correntista
. Vejamos:

Art. 473.
A resilição unilateral
, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita,
opera mediante denúncia notificada à outra parte
.

Art. 5º Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:

I -
comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato
, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6º ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente;
(Grifei)

No entanto,
no caso concreto
, não houve demonstração de que o encerramento da conta bancária tenha causado lesão extrapatrimonial à agravante passível de indenização por danos morais.

Isso porque a autora
não demonstrou a existência de valores na conta bancária à época do bloqueio,
uma vez que não indicou, na petição inicial, a data em que teria ocorrido a suposta restrição,
ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, verifica-se do
extrato da conta anexado ao ID 337178901 indica que não havia saldo a ser restituído.

Registre-se, ainda, que inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de reclamação administrativa junto ao banco reclamado
.

Cumpre consignar que o mero inadimplemento contratual, por si só, não enseja a obrigação de indenizar.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei).

Ressalte-se que, embora o Código de Defesa do Consumidor (CDC) preveja a possibilidade de inversão do ônus da prova, tal prerrogativa não é absoluta nem se aplica de forma automática. Cabe ao magistrado verificar a presença de uma das condições que a autorizam, quais sejam: a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte, conforme as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova refere-se à dificuldade ou impossibilidade de produção da prova pela parte consumidora. No caso,
tal circunstância não se verifica, pois a demonstração dos fatos constitutivos alegados poderia ter sido facilmente realizada pela agravante
.

Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020). (Grifei)

Além disso, a orientação consolidada no âmbito das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso estabelece que a caracterização do dano moral, em hipóteses de má prestação de serviço, demanda a demonstração de circunstâncias que ultrapassem o mero inadimplemento contratual.

Nesse cenário, embora não se trate de requisito absoluto para o exercício do direito de ação, a prévia tentativa de solução administrativa constitui elemento relevante para a aferição da efetiva ocorrência de dano extrapatrimonial, notadamente quando se pretende demonstrar a resistência injustificada do fornecedor ou a inadequada prestação do serviço.

Ainda que a agravante sustente que o bloqueio e o encerramento unilateral de conta bancária atingem diretamente a dignidade e a autonomia de sua vida financeira, circunstância que ultrapassaria o campo do mero aborrecimento,
tal situação não restou demonstrada nos autos
.

O dano moral não se presume em toda hipótese de inadimplemento contratual, sendo necessária a comprovação de circunstâncias que evidenciem violação à esfera íntima, psíquica ou moral do consumidor, ultrapassando o mero dissabor, o que deve ser aferido à luz das peculiaridades do caso concreto.

Por fim, não se revela possível impor à reclamada o restabelecimento da conta, com a manutenção do contrato firmado com a parte autora, sob pena de violação aos princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratação.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL –
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – LIBERALIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
A instituição financeira possui autonomia para decidir sobre a manutenção ou encerramento de contas correntes, sendo uma faculdade decorrente da liberdade contratual e da regulamentação do Banco Central, não cabendo ao Poder Judiciário interferir para impor a reativação da conta encerrada
.

2. A falta de comunicação prévia, com prazo mínimo de 30 dias, configura falha na prestação de serviço e viola o dever de transparência, conforme a Resolução BACEN n.º 4.753/2019, ensejando reparação por danos morais.

3. Dano moral configurado, uma vez que o encerramento abrupto da conta corrente, sem justificativa, causa insegurança e transtornos ao consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento.

4. O valor de R$ 5.000,00, (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais, é adequado e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.
(TJMT – N.U 1001058-92.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID

343518857, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026